Tribunal: TJDFT
Processo: 0737184-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. ADMISSÃO PARA VERIFICAÇÃO DE HIPÓTESE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE POR OMISSÃO. MÉRITO. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ALEGADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO EM JULHO DE 2024 E JÁ REALIZADO. LAUDO EM CONFECCÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual, por ora, indeferiu o pedido de progressão de regime, condicionando-se a análise do requisito subjetivo para a progressão à juntada do laudo de exame criminológico do apenado, a despeito da demora na sua realização.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há desídia ou omissão na condução do feito pela autoridade judiciária, que condicionou a análise do requisito subjetivo para a progressão à realização do exame criminológico, o qual ainda não foi juntado aos autos.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
4. O Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”.
5. Para o deferimento da progressão de regime prisional deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos do processo de execução de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pela sentenciada, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório.
6. O exame criminológico determinado em 6-julho-2024 foi realizado em tempo razoável (13-agosto-2024) e não há desídia da autoridade judiciária ou demora excessiva na confecção do laudo, o qual está próximo de ser encaminhado ao judiciário, oportunidade em que, em breve, será analisado o requisito subjetivo para progressão, o qual se encontra pendente de apreciação pelo Juízo da Execução.
7. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de habeas corpus, não servindo o presente remédio constitucional para impulsionar procedimentos administrativos ou determinar que o Juízo competente profira decisão antes dos subsídios necessários para a análise do pedido.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.